Tribunal: TJBA
Processo: 8055430-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055430-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO DOS SANTOS MATOS e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança nº 8055430-43.2024.8.05.0000, e determinou o fornecimento do medicamento à base de canabidiol, para tratamento de deficiência intelectual grave e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise dos Temas 6 e 1234 do STF, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise obrigatória das teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, circunstância que justificaria a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto (art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC). 5. A decisão embargada analisou expressamente os fundamentos de fato e de direito suscitados no mandamus, tendo como base o Tema 106 do STJ e o Tema 1161 do STF, apontando o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos para o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS. 6. A alegada omissão referente aos Temas 6 e 1234 do STF e às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 não se sustenta, pois o julgamento embargado analisou a competência da Justiça Estadual (Tema 1234), afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo e reconheceu o direito à saúde como fundamento da concessão da segurança. 7. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir os fundamentos da decisão mediante reexame do mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não se confunde com vício sanável por esta via recursal. 8. A jurisprudência desta Corte reconhece que o simples inconformismo da parte com os fundamentos adotados pelo acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração com caráter infringente. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1165959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.06.2021 (Tema 1161); STF, RE nº 1366243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.04.2023 (Tema 1234); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8055430-43.2024.8.05.0000 (ID 81425526) em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado BRUNO DOS SANTOS MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200